Tribunal: STF
Processo: HC 197456
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA, AINDA QUE DECORRENTES DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. 1.1) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, APLICÁVEL TAMBÉM NAS HIPÓTESES EM QUE O RECURSO ESPECIAL É INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA "A" DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. 2) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na fase de pronúncia, que configura mero juízo da admissibilidade da acusação, é admissível que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes. 1.1. Incidente, no caso, a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que ‘A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que a Súmula n. 83/STJ também é aplicável às hipóteses em que o apelo nobre é interposto com fulcro na alínea 'a' do permissivo constitucional’ (AgRg no AREsp 1386792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/5/2019).
    2. Ademais, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (EAREsp 1.474.174-AgRg/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, o restabelecimento da decisão de impronúncia, sustentando que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que determinou a submissão dos pacientes ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o fez com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, o que violaria o art. 155, do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Crimes capitulados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro. Pedido de que seja a pronúncia dos Pacientes afastada, diante da ausência de comprovação de autoria. Impossibilidade. Indícios mínimos presentes. Impossibilidade de as instâncias especiais acatarem o pedido feito no writ, sem que sejam revistos fatos e provas, o que é vedado. 
    Parecer pela denegação do habeas corpus.“ 
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte ora impetrante, eis que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia dos pacientes, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 
    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.”. (HC 194.162-AgR/AM, Ministro Alexandre de Moraes)
    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados, na fase posterior do rito escalonado do Júri, há nova atividade probatória cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuídos constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.
    Nesse sentido, “Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes” (HC 173.696-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Registro, ademais, que em casos fronteiriços este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (HC 193.819/AM, Ministra Rosa Weber; HC 189.813/SE, Ministro Luiz Fux) 
    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – restabelecimento da decisão de impronúncia dos pacientes –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou o tribunal a quo a concluir que haviam indícios suficientes de autoria aptos a pronúncia dos acusados, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator